Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DELIMITAÇÃO. VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.
1. A sentença de mérito transitada em julgado possui o caráter de definitividade, de modo que não pode ser objeto de recurso pelas partes.
2. As matérias de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa caso tenham sido decididas anteriormente ou não interpostos os recursos cabíveis.
3. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento desprovido.